Tribunal: STF
Processo: RE 1363105
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO.



    Contribuição Previdenciária – A decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexistia até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 113.431/2010, diploma legal válido que conferisse legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual nº 7.672/82, alíquota de 5,4%). Assim, impõe-se reconhecer a ilegitimidade e a ilegalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados do benefício de pensão a título de contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal.



    Honorários advocatícios – Consoante o disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados segundo a apreciação equitativa do Juiz. Por conseguinte, tendo em vista a repetitividade da matéria em análise e a desnecessidade de dilação probatória, o entendimento consolidado por esta Câmara é de que os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% sobre o valor da condenação.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”



    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o parágrafo segundo do art. 42 da Carta Magna.



    Sustenta, em síntese, que aos pensionistas, independentemente de o instituidor da pensão ser servidor civil ou militar, “aplicam-se os descontos previdenciários com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, o qual institui que o regime previdenciário possui caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial” (fl. 7, Doc. 16).



    O Recurso foi sobrestado na origem, até o julgamento do mérito do RE 596.701-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 160 da Repercussão Geral (Doc. 21).



    Após o julgamento do mérito do precedente paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Vice-Presidência do TJRS encaminhou os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 23, fl. 1). 



    Entretanto, o Tribunal de origem refutou o juízo de retratação e manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 25):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO DE REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA RE Nº 596.701/MG – TEMA 160 DO STF. PERÍODO CONTROVERTIDO DIVERSO DO LEADING CASE. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING.



    - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento do recurso paradigma RE nº 596.701/MG (Tema 160 do STF).



    - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERA, em sessão plenária realizada em 17/04/2020, conclui o julgamento do RE nº 596.701/MG (Tema 160), ocasião em que restou firmada a seguinte tese jurídica: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    - No caso concreto, tendo em vista que o período cuja restituição buscada pela parte autora é distinto daquele abarcado pela tese veiculada pelo leading case, estamos diante de hipótese de distinguishing. Manutenção do resultado da apelação objeto de rejulgamento.



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM O JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANTENDO O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”



    Mantida o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que efetivamente não se aplica, ao caso, o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701, Rel. Min. EDSON FACHIN), dada a diversidade do contexto fático-normativo da presente hipótese. Isto porque o precedente paradigma debate acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos no período entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, enquanto que, no caso concreto, discute-se a (i)legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 12.065/2004 do Estado do Rio Grande do Sul, período posterior, constituindo hipótese diversa.



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    No caso, o Tribunal de origem, com base na legislação local de regência (Lei Complementar Estadual 12.065/2004, Lei Complementar Estadual 13.431/2010 e Lei Estadual nº 7.762/82) e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, deu provimento à apelação da parte autora, para condenar o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária da pensão da demandante, respeitada a prescrição quinquenal. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 5-9, Doc. 12):



    “As autoras são pensionistas de servidor militar estadual. A ação foi ajuizada em 16/06/2010.



    Consoante dispõe o art. 42, § 2º, da Constituição Federal “aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que foi fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Por conseguinte, indubitável considerar que o específico regime previdenciário dos servidores militares aplica-se impositivamente também às pensionistas de militares.



    Destarte, imperioso constatar que a decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. O Tribunal de Justiça do Estado declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘e dos militares’, constante do artigo 1º da Lei Complementar nº 12.065/04, afastando a incidência da contribuição previdenciária de 11% em relação aos servidores militares inativos.



    Nesse diapasão, tanto pra os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores falecidos, inexistia até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 13.431/2010, diploma legal válido que conferisse legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual nº 7.762/82, alíquota de 5,4%), esta última em razão de sua não recepção pela Emenda Constitucional nº 20/98. Cumpre esclarecer que o mencionado entendimento não deriva da interpretação extensiva do resultado do julgamento da ADI.



    Com efeito, não sendo a Lei Complementar Estadual nº 12.065/2004 aplicável aos militares, tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipara sua situação previdenciária à dos militares.



    Não é outro o entendimento sedimentado nesta Câmara Especial Cível:



    […]



    Destarte, impõe-se reconhecer a ilegitimidade e a ilegalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente, merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados do benefício da pensionista a título de contribuição previdenciária.



    Pela pertinência:



    [...]



    Por derradeiro, imperioso salienta que a partir do advento da Lei Complementar Estadual nº 13.431/2010, cujas disposições instituíram novas alíquotas para os servidores militares, as contribuições previdenciárias passaram a ser efetivadas sob novo fundamento.“



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contribuição previdenciária dos militares do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual 7.672/1982 e Leis Complementares estaduais 12.065/2004 e 13.431/2010), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo ilustre Ministro GILMAR MENDES: RE 1.352.774, DJe de 24/11/2021; RE 1.358.034, DJe de 7/12/2021; e RE 1.356.686, DJe de 3/12/2021GILMAR MENDES.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente